Tribunal: STF
Processo: ADI 3117
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS N. 2.391/2001, 2.490/2002 E 2.496/2002 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI N. 5.976/2022. PREJUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    1. A ação direta de inconstitucionalidade é processo de natureza objetiva, destinado ao controle normativo abstrato e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. Pressupõe ato abstrato autônomo em pleno vigor.



    2. A revogação dos atos normativos questionados implica a perda superveniente do objeto da ação. Precedentes.



    3. Pedido julgado prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.